Tribunal: TJSP
Processo: 1129305-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de reativação do contrato de plano de saúde, ao fundamento de que houve cancelamento ilegal do contrato - Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Alegação de que a rescisão do contrato é legítima, haja vista os reiterados atrasos no pagamento das mensalidades – Descabimento – Autor que, não obstante os atrasos

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de reativação do contrato de plano de saúde, ao fundamento de que houve cancelamento ilegal do contrato - Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Alegação de que a rescisão do contrato é legítima, haja vista os reiterados atrasos no pagamento das mensalidades – Descabimento – Autor que, não obstante os atrasos consecutivos, adimpliu integralmente as referidas mensalidades, acrescidas dos encargos moratórios, o que foi aceito pela ré sem quaisquer ressalvas, assim como também foram aceitos os pagamentos das prestações vencidas posteriormente, de modo que tal conduta deve ser interpretada como manifestação do interesse na manutenção do contrato – Cancelamento do contrato, portanto, que é ilegal, pois viola a boa-fé objetiva - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1129305-50.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A, é apelado TADEU GOMES
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129305-50.2019.8.26.0100 -E
2
APELAÇÃO No 1129305-50.2019.8.26.0100
APELANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
APELADO: TADEU GOMES FERNANDES
JUÍZA: DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS
VOTO No 22.715
APELAÇÃO
Plano de Saúde - Ação de Obrigação de
Fazer Pretensão de reativação do contrato de plano de
saúde, ao fundamento de que houve cancelamento ilegal do
contrato - Sentença de procedência Inconformismo da ré
Alegação de que a rescisão do contrato é legítima, haja
vista os reiterados atrasos no pagamento das mensalidades
Descabimento
Autor que, não obstante os atrasos
consecutivos,
adimpliu
integralmente
as
referidas
mensalidades, acrescidas dos encargos moratórios, o que
foi aceito pela ré sem quaisquer ressalvas, assim como
também foram aceitos os pagamentos das prestações
vencidas posteriormente, de modo que tal conduta deve ser
interpretada
como
manifestação
do
interesse
na
manutenção do contrato
Cancelamento do contrato,
portanto, que é ilegal, pois viola a boa-fé objetiva - Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital,
em Ação de Obrigação de Fazer proposta por TADEU GOMES FERNANDES
contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, que julgou a ação
procedente para declarar a nulidade da rescisão contratual levada a efeito pela ré e
condená-la na obrigação de restabelecer o contrato de plano de saúde firmado com o
autor, sem qualquer imposição de carência, e nos moldes ajustados contratualmente,
confirmando, assim, a tutela deferida às fls. 87/88. Em razão da sucumbência, a ré
também foi condenada no pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129305-50.2019.8.26.0100 -E
3
Apela a ré, pugnando pela reforma da sentença,
sustentando, em síntese, que a rescisão unilateral do contrato é legítima e está em
consonância com as disposições legais que regem a matéria, especialmente as
previstas no artigo 13 da Lei 9656/98, pois os consecutivos atrasos no pagamento das
mensalidades ultrapassaram 60 (sessenta dias). Prossegue sustentando que o autor foi
regularmente cientificado acerca da rescisão contratual, e que a conduta por ela
adotada corresponde a exercício regular de direito, devendo a ação ser julgada
improcedente.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
É certo que o artigo 13, parágrafo único, inciso
II da Lei 9.656/98, prevê que o atraso no pagamento das mensalidades superior a 60
(sessenta) dias, consecutivos ou não, permite à operadora rescindir o contrato de
forma unilateral.
Note-se que, no caso dos autos, se tem por
incontroverso o fato do autor ter incorrido em diversos atrasos, pois, não obstante
tenha adimplido todas as contraprestações mensais, o fez diversas vezes após as
respectivas datas de vencimento, como confessado na própria petição inicial.
Sucede que a ré, a despeito do atraso no
pagamento das epigrafadas parcelas, aceitou receber os pagamentos respectivos,
acrescidos dos encargos moratórios, bem como aceitou receber aquelas vencidas
posteriormente aos atrasos, de modo que tal conduta deve ser interpretada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129305-50.2019.8.26.0100 -E
4
manifestação do interesse na manutenção do contrato.
Portanto, a rescisão do contrato promovida pela
ré foi ilegal, devendo o autor ser reintegrado ao plano de saúde nas mesmas
condições então vigentes.
Dada a integral aplicação ao caso em tela,
impõe-se a citação dos seguintes julgados:
“PLANO DE SAUìDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CANCELAMENTO DE PLANO DE SAUìDE POR
SUPOSTA
INADIMPLE NCIA.
IRREGULARIDADE
CONSTATADA.
PARCIAL
PROCEDE NCIA
DECRETADA.
APELO
DA
CORREì
UNIMED
PAULISTANA E DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PROìPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Confirmada a legitimidade passiva ad causam da correì
Unimed Paulistana.
2. A despeito da possibilidade juriìdica de rescisaÞo
unilateral pela operadora do seguro sauìde diante de
inadimplemento do beneficiaìrio-aderente no pagar das
parcelas, constata-se conduta manifestamente contraìria
da operadora quando decide pela rescisaÞo e recebe, sem
ressalvas, pagamentos efetuados apoìs a mensalidade
inadimplida e deixa de notificar o consumidor, com
atendimento ao dever de clareza e informac aÞo,
sobre os
procedimentos para adimplir a contraprestac aÞo
especiìfica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129305-50.2019.8.26.0100 -E
5
faltante. Deve ser reconhecida a aceitac aÞo
taìcita pela
continuidade da avenc a em seus termos originais.
Respeito à boa-feì contratual. RescisaÞo ilegiìtima.
2. Rejeitada indenizac aÞo
por dano moral, pois operadora
do plano de sauìde, com o desligamento, procedeu à
leitura restritiva do contrato quanto às conseque ncias da
inadimple ncia do usuaìrio, em conduta naÞo passiìvel de ser
qualificada como iliìcita.
3. Sentenc a mantida por seus proìprios fundamentos
(artigo 252, RITJSP).
4.
Recursos
desprovidos.”
(Apelação
no
0074343-
96.2012.8.26.0114, Relator Piva Rodrigues, j. 22.09.2015)
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono do apelado em decorrência do presente recurso, majorados
os honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo
85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator